Tribunal: TJPA
Processo: 0011589-37.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011589-37.2019.8.14.0008

APELANTE: EDIELSON CONCEICAO OLIVEIRA, WELLINGTON DA SILVA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA 231 STJ. ATENUANTES. MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE PESSOAS. FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Edielson Conceição Oliveira e Wellington da Silva Machado contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso formal de crimes. A pena foi fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão para cada um, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa argumentou que as atenuantes de menoridade e confissão deveriam permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ, e que a lei atual não impede tal atenuação, violando o princípio da isonomia.

Além disso, a defesa pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, alegando que não restou suficientemente provado o liame subjetivo necessário para a configuração desta majorante.

III. Razões de decidir

Impossibilidade de superação da Súmula 231 do STJ
: A dosimetria da pena, embora inserida na discricionariedade do julgador, deve seguir o critério trifásico do art. 68 c/c art. 59 do Código Penal. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (4 anos) por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Apesar do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade, estas não permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ. Argumentou-se que a súmula se alinha aos parâmetros mínimos e máximos legais, garantindo o princípio da legalidade.

Adicionalmente, destacou-se que súmulas não têm força de lei e, portanto, não são objeto de controle de constitucionalidade.

Comprovação do concurso de pessoas
: Restou demonstrado que o delito foi cometido em concurso de pessoas, com a participação de dois agentes. A palavra da vítima e das testemunhas foi enfática ao confirmar a presença de duas pessoas. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, especialmente quando segura e coerente e confirmada por outros elementos probatórios.

Assim, a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas foi considerada escorreita, resultando no aumento de 1/3, o menor patamar legal.

IV. Dispositivo e tese

Pelo exposto, o recurso de apelação foi
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes:

Art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal; Art. 70, do Código Penal; Art. 68, do Código Penal; Art. 59, do Código Penal.

Julgados relevantes:

Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça; STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz; STF: HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015; RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010; AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021; TJ-SP - APL: 00141741020138260050 SP, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014; STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... do mês ................ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0011589-37.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTES: EDIELSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA E WELLINGTON DA SILVA MACHADO

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta conjuntamente por
EDIELSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA E WELLINGTON DA SILVA MACHADO
,

por meio da defensoria pública,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, inciso II, c.c art. 70, do CP (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e concurso formal de crimes), ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, para cada, a ser cumprida, inicialmente, em regime inicial semiaberto.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, protocolada em 19 de dezembro de 2019, acusando
Edielson Conceição Oliveira
e
Wellington da Silva Machado
da prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo
, conforme o Art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (CPB).

Segundo consta da denúncia, em 6 de dezembro de 2019, por volta das 17h00min, os acusados
subtraíram pertences mediante grave ameaça
, qualificado pelo
concurso de pessoas.
O crime ocorreu nas dependências da Escola Cônego Batista Campos e as vítimas foram:
Geovane dos Santos
(16 anos),
Weslley dos Reis Melo
(16 anos),
Diennison de Souza Batista
(16 anos) e
Felipe Lunas da Silva
(14 anos). Os acusados, sob posse de uma arma de fogo, subtraíram celulares: um Samsung J4+ da vítima Geovane dos Santos, um LG K9 da vítima Weslley Melo, um Samsung J2 CORE da vítima Diennison Batista, e um Samsung J1 MINI da vítima Felipe Silva.

Após o crime, a polícia militar foi acionada com as características dos suspeitos. Eles foram localizados caminhando na Rua João Pantoja e, após abordagem, foi encontrada uma
arma de fogo caseira com uma espoleta
com Wellington, além dos
quatro celulares das vítimas
com ambos os denunciados.

A denúncia foi recebida
em 13 de janeiro de 2020.

Audiências de instrução e julgamento foram agendadas e intimados os acusados, as vítimas e as testemunhas (policiais militares Carlos Alberto de Lima Ferreira, Edivaldo Pereira Fernandes, Reginaldo da Silva Monteiro, e testemunhas de defesa Hélio Valente Lopes, Edivanete Conceição Oliveira Barreira, Jaqueline Alves Lopes).

Os réus, foram interrogados e
ambos confessaram o crime
.

Nas alegações finais, o Ministério Público ratificou a denúncia e pediu a procedência da ação penal. A defesa argumentou pelo não uso de grave ameaça, alegando que a arma caseira estava desmuniciada e, portanto, sem potencial de lesão, solicitando o afastamento da majorante de uso de arma de fogo e a diminuição da pena na segunda fase pela confissão.

Em 27 de setembro de 2023, foi prolatada sentença, condenando os recorrentes pelo crime de roubo tipificado no art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas), c/c art. 70 (concurso formal de crimes) do Código Penal.

A pena-base para ambos foi fixada em 4 anos de reclusão.

Embora reconhecidas as atenuantes de menoridade e confissão, a pena-base permaneceu no mínimo legal.

Foi aplicada a causa de aumento de pena pelo concurso de duas pessoas, resultando na pena definitiva para um crime de roubo de 5 anos e 4 meses de reclusão para cada um.

O juiz aplicou a regra do concurso formal de crimes (Art. 70 do CP), com aumento de 1/6, elevando a pena definitiva para
6 anos e 2 meses de reclusão
em regime semiaberto para cada um.

A Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação em favor dos apelantes. As razões da apelação foram apresentadas em 24 de abril de 2024. A defesa alega
excesso na dosimetria da pena
, argumentando que as atenuantes de menoridade e confissão deveriam permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ. A defesa defende que a lei atual não impede a atenuação abaixo do mínimo e que a Súmula 231 viola o princípio da isonomia; também pede o
afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas
, alegando que não restou suficientemente provado o liame subjetivo necessário para a configuração desta majorante.

Em resposta, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões à apelação
em 22 de julho de 2024, requerendo o conhecimento e o desprovimento do recurso da defesa.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
, reiterando que a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria e que o concurso de pessoas foi devidamente comprovado.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, os apelantes questionam o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que as atenuantes genéricas (confissão e menoridade relativa) foi reconhecida aos recorrentes, contudo, não autorizam a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seus favores.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão e menoridade, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

DA DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA O CRIME DE ROUBO PRÓPRIO

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo. No presente caso, as vítimas ouvidas em juízo descreveram como sendo dois agentes, fazendo uso da arma, que depois soube-se ser um simulacro
que fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois as vítimas e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo conseguiu evadir-se do local.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa dos recorrentes, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos das vítimas e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que os acusados, ora recorrentes, praticaram a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra das vítimas assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias dos crimes restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pelas vítimas. Validade.
O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.
Precedentes do TJSP. 2. Encontro de parte da "res furtiva" em poder dos agentes, a lhes impor o ônus, do qual não se desincumbiram, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que as vítimas realizaram dos indigitados agentes, como os seus roubadores. Precedentes do TJSP. 3. Emprego de arma devidamente comprovado pela palavra das vítimas, que disseram ter sido intimidadas com uma arma de fogo durante o roubo. Prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ. 4. Concurso de agentes devidamente comprovado tanto pela prova oral judicial quanto pela prova extrajudicial, que individualizaram, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 5. A consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, sendo irrelevante a saída da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. Precedentes do STF e do STJ. 6. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. Manutenção do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação criminosa. 7. Improvimento dos recursos defensivos.”

(TJ-SP - APL: 00141741020138260050 SP 0014174-10.2013.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador,
fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ................ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/07/2025